Tribunal: TJES
Processo: 5003764-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LC Nº 190/2022. EC Nº 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OMS Engenharia e Montagens Ltda. - EPP contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em face do Estado do Espírito Santo. A embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto à aplicação da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022, à natureza da obrigação tributária e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, pleiteando, inclusive com efeitos infringentes, a reforma do acórdão embargado para reconhecer a ilegalidade da cobrança do tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova hipótese de incidência tributária, exigindo observância da anterioridade anual; (ii) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação quanto ao papel da LC nº 190/2022 na constituição da obrigação tributária do ICMS-DIFAL; (iii) determinar se houve omissão no prequestionamento dos artigos 146 e 155, §2º, XII, da CF/88 e da EC nº 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite embargos de declaração apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito já enfrentado pela decisão recorrida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da anterioridade anual, afastando sua aplicação ao caso com base no entendimento de que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a EC nº 87/2015, modificando a sujeição ativa da obrigação tributária.

Foi expressamente analisado que a legislação estadual vigente (Lei nº 10.446/2015 - ES) já autorizava a cobrança do DIFAL, condicionada apenas à regulamentação federal, não sendo necessária nova lei ordinária estadual.

Inexiste obscuridade na fundamentação do acórdão, que foi clara ao assentar que não houve instituição ou majoração de tributo, mas regulamentação de obrigação já prevista constitucional e legalmente.

As matérias constitucionais indicadas foram expressamente consideradas prequestionadas para fins de interposição de eventual recurso excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, apenas regulamentou a sujeição ativa da obrigação tributária decorrente da EC nº 87/2015.

O princípio da anterioridade anual não se aplica à LC nº 190/2022 por não haver instituição de nova hipótese de incidência tributária.

A existência de lei estadual anterior regulamentando a cobrança do DIFAL, com eficácia condicionada à edição de norma complementar federal, afasta a necessidade de nova lei ordinária estadual após a LC nº 190/2022.

O acórdão que enfrenta fundamentadamente as alegações das partes não incorre em omissão ou obscuridade apenas por decidir contrariamente aos interesses do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 155, §2º, XII; EC nº 87/2015; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003764-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LC Nº 190/2022. EC Nº 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OMS Engenharia e Montagens Ltda. - EPP contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto em face do Estado do Espírito Santo. A embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto à aplicação da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022, à natureza da obrigação tributária e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, pleiteando, inclusive com efeitos infringentes, a reforma do acórdão embargado para reconhecer a ilegalidade da cobrança do tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova hipótese de incidência tributária, exigindo observância da anterioridade anual; (ii) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação quanto ao papel da LC nº 190/2022 na constituição da obrigação tributária do ICMS-DIFAL; (iii) determinar se houve omissão no prequestionamento dos artigos 146 e 155, §2º, XII, da CF/88 e da EC nº 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite embargos de declaração apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização para rediscussão do mérito já enfrentado pela decisão recorrida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da anterioridade anual, afastando sua aplicação ao caso com base no entendimento de que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a EC nº 87/2015, modificando a sujeição ativa da obrigação tributária.

Foi expressamente analisado que a legislação estadual vigente (Lei nº 10.446/2015 - ES) já autorizava a cobrança do DIFAL, condicionada apenas à regulamentação federal, não sendo necessária nova lei ordinária estadual.

Inexiste obscuridade na fundamentação do acórdão, que foi clara ao assentar que não houve instituição ou majoração de tributo, mas regulamentação de obrigação já prevista constitucional e legalmente.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as questões apontadas pela parte embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou tributo, apenas regulamentou a sujeição ativa da obrigação tributária decorrente da EC nº 87/2015.

O princípio da anterioridade anual não se aplica à LC nº 190/2022 por não haver instituição de nova hipótese de incidência tributária.

A existência de lei estadual anterior regulamentando a cobrança do DIFAL, com eficácia condicionada à edição de norma complementar federal, afasta a necessidade de nova lei ordinária estadual após a LC nº 190/2022.

O acórdão que enfrenta fundamentadamente as alegações das partes não incorre em omissão ou obscuridade apenas por decidir contrariamente aos interesses do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 155, §2º, XII; EC nº 87/2015; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se d
e recurso de Embargos de Declaração oposto por
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 8492519, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID
8694068
), a recorrente alega, em síntese, que: (i) o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento da tese de que a LC 190/2022 introduziu nova hipótese de incidência tributária, sendo necessária a observância da anterioridade anual; (ii) há obscuridade quanto à fundamentação adotada no julgamento, uma vez que não se esclarece adequadamente o papel da LC 190/2022 na criação da obrigação tributária e a consequente necessidade de produção de efeitos apenas no exercício financeiro seguinte; (iii) o acórdão contrariou entendimento do STF quanto à vedação de cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC 190/2022 e omitiu-se quanto ao necessário prequestionamento dos artigos 146 e 155, §2º, XII, da CF/88 e da EC nº 87/2015.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de

prequestionamento, com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão e reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

C
ontrarrazões
no ID 11185634 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vícios de contradição e
om
issão

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

A LC 190/22, todavia, apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015
, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS,
sem conter qualquer regra que implique aumento ou criação de novo tributo
, mas, tão somente, ‘substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária.

(...
)

Portanto, o acórdão embargado, de maneira expressa e fundamentada, enfrentou a questão da (não) incidência do princípio da anterioridade anual, assentando que a LC 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a sujeição ativa da obrigação tributária já existente, derivada da EC nº 87/2015.

Ademais, foi devidamente considerado que a lei estadual vigente – Lei nº 10.446/2015 (ES) – já dispunha sobre a cobrança do diferencial de alíquota, tendo sua eficácia condicionada apenas à edição da norma complementar federal, o que se consumou com a promulgação da LC 190/2022. Nesse contexto, não há que se exigir nova edição de lei ordinária estadual.

Dessa forma, observa-se que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via recursal.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.